Tribunal: TJDFT
Processo: 0717059-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face de acórdão (ID 14909781) proferido no agravo de instrumento interposto em desfavor de AMV TINTAS LTDA – ME. Alega em suas razões que há contradição no acórdão, quando este afirmou que “o valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável” uma vez que jamais houve descumprimento da liminar por parte da embargante no que tange às outras três linhas. Requer o provimento dos embargos para que seja reconhecido que não devem ser aplicadas astreintes no presente caso. O feito de origem foi sentenciado, conforme se verifica de ID 6007975 dos autos sob referência. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0710672-90.2019.8.07.0001), da 5a Vara Cível de Brasília/DF, fora sentenciado, em 25/03/2020, nos termos seguintes (ID 60079755): (...) Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, sem requerimento de cumprimento da sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença assinada e registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Wagner Pessoa Vieira Juiz de Direito Substituto (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por consequência, destes embargos de declaração, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento e, por consequência, destes embargos de declaração, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora